Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-95.2019.8.11.0032
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-95.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR WALDOCIR STEFENI E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Revogação imotivada de mandato em contrato ad
exitum
. Observância do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Proporcionalidade ao trabalho efetivamente realizado. Redução do percentual. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por
Waldocir

Stefeni
e Banco do Brasil S/A contra sentença complementar que, em cumprimento a acórdão anterior transitado em julgado, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor real da execução no 0000020-59.1993.8.11.0032, em ação de arbitramento fundada no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, após revogação imotivada de mandato em contrato
ad
exitum
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários deve observar automaticamente o percentual mínimo previsto na tabela da OAB/MT; e (
ii
) saber se o percentual de 10% fixado na sentença atende aos critérios do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, conjugados com os vetores do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quanto ao trabalho efetivamente realizado.

III. Razões de decidir

3.
A tabela da OAB possui caráter orientador e não impõe aplicação automática de percentual mínimo em hipóteses de revogação prematura de contrato
ad
exitum
, devendo o arbitramento refletir a proporcionalidade entre a remuneração e o labor efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.
O acórdão anterior, transitado em julgado, vinculou o juízo de origem à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com utilização dos critérios qualitativos do art. 85, §
2o, do CPC como parâmetros de fixação
, sem impor a faixa percentual típica dos honorários sucumbenciais.

5.
A sentença complementar apresentou fundamentação insuficiente, mas o vício é sanável pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da
devolutividade
ampla da matéria e da existência de elementos suficientes nos autos.

6.
A análise do grau de zelo, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido demonstra que a atuação efetiva
se concentrou
na fase inicial da execução, sem atos expropriatórios ou resultado útil ao constituinte, com prolongado período de inatividade processual, o que impõe redução do percentual para 5% sobre o valor atualizado da causa na execução originária, como medida de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação de
Waldocir

Stefeni
desprovido. Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor atualizado da causa na execução originária.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato de honorários ad
exitum
revogado imotivadamente, o arbitramento judicial deve observar o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com fixação proporcional ao trabalho efetivamente realizado. 2. Os critérios do art. 85, § 2o, do CPC funcionam como vetores qualitativos de dosimetria, não impondo aplicação automática da faixa percentual prevista para honorários
sucumbenciais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 1.013 e 98, § 3o; CC, art. 676.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2.229.417/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
Waldocir

Stefeni
e
Banco do Brasil S/A
contra sentença complementar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1000352-95.2019.8.11.0032
.

A controvérsia tem origem na prestação de serviços advocatícios pelo autor ao réu na ação de execução de título extrajudicial n. 0000020-59.1993.8.11.0032. O autor patrocinou a causa do Banco entre dezembro de 1993 e maio de 2014, quando o mandato foi tacitamente revogado pela juntada de nova procuração sem ressalvas. O ajuste remuneratório era exclusivamente por honorários de sucumbência (contrato
ad
exitum
). A execução originária foi posteriormente extinta por prescrição intercorrente, reconhecida em razão da inércia processual verificada entre 2002 e 2014.

Proferida sentença de improcedência que imputava culpa ao advogado pela prescrição intercorrente, esta Primeira Câmara, no julgamento da primeira apelação (Acórdão ID 274000363, transitado em julgado em 10/04/2025),
deu provimento ao recurso do autor
para: (1) anular em parte a sentença, na parte que imputava responsabilidade civil ao advogado, por ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal; (2) reconhecer o direito aos honorários nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94; e (3) determinar a devolução dos autos para arbitramento
"com base nos elementos constantes nos autos e nos critérios do art. 85, §2o, do CPC,
considerando o trabalho efetivamente realizado
, o valor econômico da causa e o grau de complexidade da demanda"
.

Em cumprimento, sobreveio a sentença complementar (ID 326477867), de seguinte teor:
"Considerando a decisão do TJMT de id. 190119198, fixo os
honorários devidos no patamar de 10% sobre o valor real da execução no 20-59.1993.811.0032."

Embargos de declaração opostos pelo Banco (Id 326477869) foram rejeitados (ID 326477874).

Inconformado,
o autor
sustenta, em síntese, que a sentença violou o §2o do art. 22 da Lei 8.906/94 ao fixar 10% quando a tabela da OAB/MT estabelece mínimo de 20% para execução de título extrajudicial. Invoca a coisa julgada, o Tema 1.076/STJ e analogia trabalhista. Requer fixação em percentual igual ou superior a 20%.

O
Banco
sustenta: (a) nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, CPC); (b) violação ao efeito vinculante do acórdão; (c) impossibilidade de fixação em percentual sobre o valor da causa, devendo o arbitramento observar o trabalho efetivamente prestado; e (d) que a atuação do advogado foi limitada.

Por fim, requer
:
(i) a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem; (
ii
) o reconhecimento de violação à coisa julgada, para que sejam observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, conforme determinado em acórdão anterior; (
iii
) o afastamento da fixação dos honorários sobre o valor da causa, com arbitramento segundo os serviços efetivamente prestados (art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e tabela da OAB); (
iv
) subsidiariamente, a fixação dos honorários em valor certo e proporcional ao trabalho realizado; e (v) a condenação do apelado ao pagamento das cu
stas e dos honorários recursais.

Contrarrazões do autor (ID 326477885) e do Banco (ID 326477886) apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento dos recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade certificada (
IDs
326477877 e 326477883), regularidade formal, isenção de preparo do autor por gratuidade de justiça e recolhimento de preparo pelo Banco (ID 326477882) —, conheço de ambos os recursos.

2. Questão preliminar: o comando vinculante do acórdão transitado em julgado

Antes de examinar cada recurso, fixo premissa inafastável. O acórdão desta Primeira Câmara (ID 274000363),
transitado em julgado em 10/04/2025
, definiu o regime jurídico do arbitramento em termos precisos:

"2. Reconhecer o direito do apelante aos honorários advocatícios em razão da revogação imotivada do mandato, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94;

3. Determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, para que, com base nos elementos constantes nos autos e nos critérios do art. 85, §2o, do CPC, proceda ao arbitramento do valor devido a título de honorários advocatícios, considerando o trabalho efetivamente realizado, o valor econômico da causa e o grau de complexidade da demanda;"

O acórdão cumulou dois fundamentos: o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 como base legal e o art. 85, §2o, do CPC como critério de dosimetria. Ambos integram a coisa julgada.

A consequência prática é que o acórdão determinou a utilização dos
critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC
como parâmetros de dosimetria, vinculando a técnica de fixação em percentual (e não em valor certo). A sentença fixou 10%. A questão que se coloca é se esse percentual se justifica diante do trabalho
efetivamente prestado ou se, ao contrário, há fundamento para redução
a patamar
proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

Essa questão se resolve pela análise dos dois recursos, como se passa a fazer.

3. Do recurso do autor —
Waldocir

Stefeni
(ID 326477876)

3.1. Da pretensão de aplicação automática do mínimo de 20% da tabela da OAB

O autor sustenta que o §2o do art. 22 da Lei 8.906/94 (redação original) veda a fixação de honorários abaixo do previsto na tabela da OAB, que para execução de título extrajudicial estabelece o mínimo de 20% sobre o valor real da causa (item 23.1 da Tabela da OAB/MT).

O argumento não merece acolhimento, por múltiplos fundamentos.

Primeiro
, é sabido que revogado o mandato em contrato
ad
exitum
, os honorários devem ser fixados de forma
proporcional ao trabalho efetivamente realizado
, vedado o enriquecimento sem causa. A técnica recomendável não é aplicar automaticamente um percentual padrão ou tabelado, mas ponderar: (i) a fase processual atingida; (
ii
) o número de atos relevantes; (
iii
) a complexidade da causa; (
iv
) o tempo de tramitação sob efetiva responsabilidade do advogado; e (v) o grau de avanço efetivo do feito.

Segundo
, a
tabela da OAB constitui
parâmetro referencial
para situações de conclusão normal do serviço, não piso absoluto e automático para hipóteses de rescisão prematura de contrato
ad
exitum
em que o serviço não foi concluído e o constituinte não obteve qualquer proveito econômico. A aplicação acrítica de 20% sobre o valor integral de uma execução extinta por prescrição
intercorrente
,
cujo desfecho desfavorável se deu durante a vigência do mandato do próprio advogado
,
seria resultado manifestamente desproporcional.

Terceiro
, o Tema 1.076/STJ é
inaplicável
. Versa sobre
honorários sucumbenciais
(art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), não sobre arbitramento contratual (art. 22, §2o, EOAB). A confusão entre esses dois regimes jurídicos é o equívoco central do recurso.

Da mesma forma, a analogia com o piso salarial trabalhista é improcedente. O piso salarial remunera a disponibilidade do trabalhador, independentemente de resultado. O arbitramento de honorários contratuais, especialmente em contrato
ad
exitum
, remunera o trabalho efetivamente prestado e deve guardar proporcionalidade com este.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do autor.

4. Do recurso do Banco do Brasil (ID 326477879)

4.1. Da deficiência de fundamentação e do suprimento pelo Tribunal

O Banco sustenta que a sentença complementar é nula por ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1o, CPC).

Procede a alegação
quanto ao vício
. A sentença é lacônica: limita-se a duas linhas, sem ponderar os critérios do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, sem definir a base de cálculo e sem fundamentar a escolha do percentual. A deficiência é objetiva.

Contudo, o vício
não conduz à anulação
. A matéria é exclusivamente de direito e os autos contêm todos os elementos necessários ao arbitramento. Nos termos do art. 1.013 do CPC (efeito devolutivo amplo), compete a este Tribunal
suprir a fundamentação e, se o caso, reformar o resultado
, sem devolver os autos ao juízo de origem, providência que apenas prolongaria litígio que se arrasta desde 2019 e cuja causa remonta a 1993, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

4.2. Do arbitramento fundamentado — análise do trabalho efetivamente realizado

Suprindo a deficiência de fundamentação da sentença, passo à análise pormenorizada dos critérios do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, conjugados com as diretrizes do acórdão anterior e a jurisprudência do STJ sobre arbitramento de honorários em contratos
ad
exitum
rescindidos unilateralmente.

a) Fase processual atingida e grau de avanço efetivo do feito.

A execução permaneceu substancialmente na fase postulatória e de tentativas iniciais de constrição patrimonial. Não houve avaliação de bens, não houve expropriação, não houve arrematação, não houve composição, não houve satisfação parcial ou total do crédito. A carta precatória expedida para alienação dos bens bloqueados na Comarca de Nobres/MT sequer foi distribuída. O feito não avançou para além das providências iniciais de localização de patrimônio.

b) Número de atos relevantes.

Os atos efetivamente praticados pelo advogado resumem-se a: elaboração da petição inicial da execução, acompanhamento processual nos primeiros anos, obtenção de bloqueio de bens do executado e retirada de carta precatória em agosto de 2002. Não houve atos de maior sofisticação jurídica, não se produziram peças de impugnação a embargos, recursos, incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, ou qualquer outra intervenção de maior
densidade técnica. O próprio Banco, em contestação, reconheceu que o trabalho se resumiu à petição inicial e poucas intervenções de mero impulso processual.

c) Complexidade da execução (art. 85, §2o, III — natureza e importância da causa).

Trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural pignoratícia). Causa de
baixa complexidade jurídica
, sem teses elaboradas, sem incidentes relevantes, sem recursos interpostos sob a gestão do advogado. Embora o valor econômico fosse significativo para o exequente, a complexidade técnica da atuação advocatícia foi reduzida.

d) Tempo de tramitação sob responsabilidade efetiva do advogado (art. 85, §2o, IV — trabalho realizado e tempo exigido).

Este é o vetor determinante e merece exame detido. O mandato formal durou cerca de 20 anos (1993-2014). Porém, a
atuação efetiva
concentrou-se nos primeiros 9 anos (1993-2002). Nos 12 anos seguintes (2002-2014),
não houve qualquer ato processual útil
. O advogado retirou a carta precatória em agosto de 2002 e simplesmente não a distribuiu, mesmo após intimações pessoais em 2005 e 2006. Quando se manifestou, em março de 2014, admitiu não saber o paradeiro do documento retirado 12 anos antes.

Registre-se: não se está aqui a formular juízo de culpa — essa matéria foi anulada pelo acórdão anterior, que corretamente consignou que a responsabilidade civil do advogado exigiria ação própria. O que se faz é
constatação objetiva
, expressamente determinada pelo acórdão, sobre a extensão do
"trabalho efetivamente realizado"
. E a conclusão é que o trabalho efetivo correspondeu a aproximadamente metade do período formal do mandato.

e) Grau de zelo do profissional (art. 85, §2o, I).

Nos primeiros anos, o zelo foi razoável. Nos 12 anos finais, a inatividade completa, inclusive diante de intimações pessoais, evidencia zelo apenas parcial.

f) Lugar de prestação do serviço (art. 85, §2o, II).

Comarca de Rosário Oeste/MT, de pequeno porte, com o advogado atuando à distância desde Florianópolis/SC. Fator neutro nessa análise.

g) Resultado obtido.

Nenhum. A execução foi extinta por prescrição intercorrente. O constituinte não obteve qualquer proveito econômico. A ausência total de resultado, embora não seja, por si só, excludente do direito à remuneração (art. 676, primeira parte, CC), é elemento relevantíssimo, especialmente em contrato
ad
exitum
, onde a remuneração estava originalmente vinculada ao êxito.

4.
3
. Da inadequação do percentual de 10% e da redução para 5%

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, rescindido unilateralmente o contrato
ad
exitum
, cabe o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico. Nesse sentido, destaca-se o recente julgado da Terceira Turma do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REVOGAÇÃO ANTECIPADA DE MANDATO. CLÁUSULA AD EXITUM. CABIMENTO. [...] 1. O contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico. [...] 3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.229.417/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Do referido precedente extrai-se a diretriz central para o caso em exame: em contratos
ad
exitum
rescindidos antes da conclusão da demanda, o arbitramento judicial deve refletir com fidelidade o trabalho efetivamente prestado, vedado tanto o enriquecimento sem causa do advogado quanto a privação injusta de remuneração pelo labor realizado.

Aplicando essa orientação ao caso concreto, a análise pormenorizada dos vetores do art. 85, §2o, I a IV, do CPC revela que o percentual de 10% fixado na sentença não guarda proporcionalidade com o trabalho efetivamente realizado.

Com efeito, conforme demonstrado no item 4.
2
: (i) a execução permaneceu substancialmente na fase postulatória e de tentativas iniciais de constrição patrimonial, sem qualquer expropriação, arrematação ou satisfação do crédito; (
ii
) os atos efetivamente praticados resumem-se à elaboração da petição inicial, acompanhamento processual nos primeiros anos e obtenção de bloqueio de bens, sem peças de maior sofisticação jurídica; (
iii
) a causa era de baixa complexidade; (
iv
) a atuação efetiva concentrou-se em aproximadamente 9 dos 20 anos formais de mandato, com completa inatividade nos 12 anos finais, inclusive diante de intimações pessoais; (v) o zelo foi apenas parcial; e (vi) a execução resultou em nenhum proveito econômico ao constituinte, tendo sido extinta por prescrição intercorrente.

Por oportuno, destaca-se que o
acórdão anterior, ao determinar o arbitramento “com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC”, referiu-se aos
critérios qualitativos
dos incisos I a IV (grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido) como balizas para a dosimetria, e não necessariamente à faixa percentual de 10% a 20% ali prevista para os honorários
sucumbenciais
.

Com efeito, a base legal do arbitramento é o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94
,
norma que não estabelece faixa percentual, mas determina que os honorários sejam fixados de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado.

Os critérios do art. 85, §2o, do CPC foram invocados como
parâmetros de
fixação
, não como moldura percentual vinculante. Interpretar de modo diverso significaria, paradoxalmente, impor ao arbitramento de honorários contratuais limite mínimo não aplicável quando a proporcionalidade com o trabalho realizado exigir percentual inferior.

Assim, considerando que: (a) a atuação efetiva correspondeu a menos da metade do período formal do mandato; (b) os atos praticados foram de baixa complexidade e limitados à fase inicial da execução; (c) não houve qualquer resultado útil ao constituinte; e (d) a proporcionalidade com o trabalho efetivamente realizado — diretriz reafirmada pela Terceira Turma do STJ no REsp n. 2.229.417/SC — constitui o vetor principal do arbitramento em contratos
ad
exitum
, tenho que
o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa na execução originária
é o que melhor se harmoniza com o trabalho parcial efetivamente prestado, evitando, a um só tempo, o enriquecimento sem causa do advogado e a privação injusta de remuneração pelo labor realizado nos primeiros anos da execução.

Registre-se que a redução para 5% não implica privação indevida. Ao contrário, reconhece e remunera adequadamente o trabalho que de fato existiu — a elaboração da inicial, o acompanhamento nos primeiros anos e as diligências iniciais de constrição patrimonial —, ao mesmo tempo em que desconta proporcionalmente a prolongada inatividade processual e a ausência de resultado útil ao constituinte. Trata-se, portanto, de aplicação direta do princípio da proporcionalidade que orienta o arbitramento judicial de honorários em contratos
ad
exitum
rescindidos unilateralmente.

4.
4
. Da base de cálculo

O Banco aponta obscuridade na expressão "valor real da execução". Esclareço: inexistindo condenação e sendo impossível mensurar proveito econômico — a execução foi extinta por prescrição —, aplica-se a parte final do art. 85, §2o, do CPC (
"não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"
). A base de cálculo corresponde ao
valor atualizado da causa na execução originária
(n. 0000020-59.1993.8.11.0032), a ser apurado na fase de cumprimento mediante apresentação de cálculos pelas partes.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso do Banco do Brasil,
para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor atualizado da execução originária, suprindo a fundamentação da sentença complementar nos termos acima.

5. Da sucumbência recursal

Reformada parcialmente a sentença complementar em favor do Banco, que obteve redução do
percentual, e mantida a improcedência do recurso do autor, deixo de majorar honorários recursais em desfavor do Banco. Quanto ao autor, diante do desprovimento integral de seu recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do Banco em 1%, nos
termos do art. 85, §11, do CPC
, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça de que é beneficiário, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, pelo prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado, extinguindo-se a obrigação se, nesse período, não for demonstrada a cessação da condição de insuficiência de recursos.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Waldocir

Stefeni
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação do Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença complementar e reduzir os honorários
advocatícios de 10% para
5% sobre o valor atualizado da execução originária
(n. 0000020-59.1993.8.11.0032), com a fundamentação integrada por este acórdão nos termos do art. 1.013 do CPC.

Esclareço que a base de cálculo corresponde ao valor atualizado da causa na execução originária, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Banco em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso do autor, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado, enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026